Tribunal: STF
Processo: ARE 923604
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Nota fiscal. Instrução normativa. Alegada inexistência de inovação do ordenamento jurídico. Necessidade de reexame da legislação local. Súmulas nºs 280 e 636/STF.



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que Instrução Normativa nº 19/2011 SF/SUREM desbordou dos limites das leis e do decreto de regência, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação local aplicável à espécie, o que não é admitido em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636 da Corte.



    2. Agravo regimental não provido.